Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-81.2026.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700730-81.2026.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por Micael Muller Costa de Sousa, em face da sentença de ID n.o 82591459, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Ceilândia, a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC. A parte Apelante deixa de recolher o preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID n.o82591459). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.011 do Código de Processo Civil, compete ao Relator proceder ao juízo de admissibilidade recursal, não conhecendo de recurso manifestamente inadmissível. A tempestividade constitui requisito objetivo de admissibilidade recursal e deve ser aferida a partir da data da publicação da sentença recorrida, nos termos do artigo 1003 do Código de Processo Civil. O presente recurso, porém, não reúne os pressupostos de admissibilidade. O Termo inicial para contagem de prazos processuais, no caso de intimação eletrônica , corresponde ao primeiro dia útil seguinte à data da publicação da sentença nos termos do art. 224 do CPC. Conforme se extrai dos autos, tendo a sentença sido disponibilizada no dia 27/02/2026 (ID n.o82591460) e publicada no dia 02/03/2026, o prazo recursal teve início em 03/03/2026, encerrando-se no dia 23/03/2026, a apelação foi protocolada tão somente em 24/03/2026 (I.D.n.o82591461), quando já ultrapassado o prazo legal. Ressalte-se que os prazos processuais são peremptórios, não se admitindo sua prorrogação, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, o que não se verifica no presente caso. Dessa forma, resta configurada a intempestividade do recurso, o que impede seu conhecimento. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a interposição de recurso fora do prazo legal conduz à sua inadmissibilidade. Confira-se no julgado a seguir: Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Não Conhecimento. Intempestividade. Honorários Majorados. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta para reformar a sentença proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória que condenou o apelante ao custeio do tratamento médico da apelada, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 8.000,00. II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta pelo requerido foi tempestiva, considerando o início da contagem e a aplicação do prazo em dobro previsto para a Fazenda Pública no processo eletrônico. III. Razões de decidir 3. A prerrogativa do prazo em dobro conferida à Fazenda Pública não altera o termo inicial da contagem do prazo recursal, que é uniforme no processo eletrônico. 4. A contagem do prazo recursal tem início no primeiro dia útil após a publicação da sentença. 5. A apelação foi interposta após o escoamento do prazo legal, mesmo considerando a data alegada pelo próprio apelante como sendo a correta, configurando-se a intempestividade. 6. A eventual informação diversa constante do sistema eletrônico não vincula o juízo, nem tem o condão de prorrogar prazo legalmente fixado. A tempestividade dos recursos é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador. 7. Honorários advocatícios majorados. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: "A tempestividade do recurso deve observar rigorosamente os prazos legais, sendo irrelevante eventual divergência no cálculo apresentado pelo sistema do Tribunal." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, 224, 1.003, § 5o, e 85, § 11; Lei no 11.419/2006, art. 4o, § 3o. (Acórdão 2098455, 0701108-26.2025.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/03/2026, publicado no DJe: 30/03/2026.) Assim,ante o exposto, não conheço da apelação cível, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora